Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS. NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, há necessidade de dilação probatória para que seja evidenciado o caráter dos seis procedimentos solicitados pela autora ao plano de saúde. De plano, apenas com base no pedido médico e no laudo psicológico, não se revela prudente o deferimento da tutela antecipada.
3. Ademais, não restaram demonstradas as razões pelas quais a cirurgia é inadiável, motivo pelo qual se denota a ausência de urgência para a realização imediata da cirurgia reparadora.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.